Tribunal: TJMT
Processo: 0003647-72.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003647-72.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (RECORRIDO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMIR GOMES DE MOURA - CPF: 207.099.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADJANE DA SILVA PRADO - CPF: 298.940.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AECIO BENEDITO DIAS PACHECO - CPF: 420.440.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO PINTO DA FONSECA - CPF: 205.997.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 299.658.371-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO DE ARRUDA PINTO JUNIOR - CPF: 346.035.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO BENEDITO DA SILVA - CPF: 326.081.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DURVAL DE ALMEIDA FILHO - CPF: 503.486.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em principio, ressalta-se que os autos aportaram nesta turma em razão da

aplicabilidade à tese jurídica firmada por esta Corte de Justiça no Incidente de demanda Repetitiva n. 85560/2016.

2. O Recurso interposto pelo Município recorrente que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade e não comporta conhecimento.

3. No recurso não há argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença que não conheceu dos embargos, uma vez que não houve prejuízo ao embargante, sendo o processamento da execução nos próprios mera irregularidade.

4. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ.

5. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que não conheceu dos embargos, uma vez que não houve prejuízo ao embargante, já respeitado o contraditório e a ampla defesa, sendo o processamento da execução nos próprios mera irregularidade, bem como condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a parte recorrente aduz, em síntese, que a obrigação é ilíquida, pois depende de prévia liquidação de sentença, bem como carece o título de exigibilidade. Pugna pelo provimento do recurso e consequente extinção da execução.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.

O juízo sentenciante não conheceu dos Embargos, por entender que a execução contra a Fazenda Pública nos próprios autos é mera irregularidade que não configura nulidade e a extinção da execução. Eis o teor:

“Trata-se de Execução de Título Judicial, consubstanciado na sentença proferida nos processo de conhecimento em apenso (372528). A jurisprudência pátria entende que não havendo prejuízo à Parte contrária, deve-se aplicar o princípio da instrumentalidade das formas diante de execução do artigo 534 do CPC apresentada nos próprios autos. É o caso dos autos. Consta na decisão de fl. 1225, do processo em apenso (372528), a determinação para a citação do Município de Cuiabá, para, no prazo de trinta dias, querendo, apresentar embargos, conforme art. 535 do Código de Processo Civil. O Excipiente Município de Cuiabá, devidamente citado, apresentou Exceção de Pré-Executividade e, posteriormente, este embargos à execução. Portanto,
O EXCIPIENTE NÃO SOFREU PREJUÍZO, SENDO-LHE GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, E POR CONSEQUÊNCIA, A EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NOS PRÓPRIOS AUTOS É MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO CONFIGURA NULIDADE E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (...)
Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da ação executiva até a satisfação do crédito. EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO, os embargos opostos (...)”

Entretanto, as razões recursais divergem da motivação explanada acima, defendendo que o título não possui liquidez e exigibilidade. Destaco trechos:

“(...) O MM. Juízo “a quo” julgou improcedentes os Embargos à Execução apresentados e, sem regular intimação deste Ente, considerou-lhe intimado e certificou o trânsito em julgado da sentença. Esta sentença, no entanto, não merece prevalecer, como adiante se demonstrará. (...) A obrigação de pagar constante da sentença em questão não é dotada de exigibilidade e nem de liquidez (...) uma vez encerrada a fase de liquidação, aí sim, passaria a ser possível a execução (...) Pelo exposto, esta própria casa já reconheceu que o título viola o entendimento vinculante do Supremo (..) que seja a execução extinta, uma vez que o título executivo não era líquido, devendo a execução ser precedida de liquidação por arbitramento, ou ainda, por inexigibilidade do título, proferido em contrariedade ao entendimento vinculante do STF(...)” (ID. 24551077 e ID. 2455119).

Assim, as treze laudas da peça recursal, em suma, o Recorrente aduz que a obrigação é ilíquida, pois depende de prévia liquidação de sentença, bem como carece o título de exigibilidade, fatos completamente divorciados dos argumentos ventilados nos embargos e esposado pela sentença recorrida – instrumentalidade das formas e ausência de prejuízo.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)

Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9º e 10º do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais). Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, pois incabível ao ente público.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021